Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-31.2010.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000101-31.2010.8.14.0128

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

A despeito das alegações do embargante, verifica-se que os fundamentos suscitados foram devidamente abordados no voto deste Relator, o que evidencia o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal
.

3.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte três

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairto Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ministério Público do Estado do Para em face do V. Acórdão de Id n°
12297471
, que acolheu a preliminar de nulidade da sentença de primeiro grau por falta de fundamentação, julgou improcedente os pleitos constantes na exordial e prejudicados os Recursos de Apelação.

O Ministério Público, ora embargante, suscita a ocorrência de contradição e omissão no
decisum,
considerando a legislação pátria e as provas anexadas com a ação.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para que seja sanada a omissão e contradição apontadas, reformando o acórdão impugnado.

Apesar de devidamente intimados, apenas o embargado Estado do Pará ofertou Contrarrazões (Id n° 12503033).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em sessão presencial.

VOTO

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela,
o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso e contraditório, pois deixou de observar os documentos anexados aos autos e não considerar a legislação nacional.

Ressalta-se, que a decisão embargada analisou as documentações acostadas e a legislação pertinente, conforme se pode constatar do teor do acórdão, vejamos:

(...)

Após a análise da documentação anexada aos autos, verifico que, à época da propositura da ação, o Município de Terra Santa não dispunha de cadeia pública e, por esse motivo, os presos ficavam custodiados na Delegacia de Polícia Civil (ID 429339 - Pág. 7 ao ID

429350 - Pág. 5).

Embora tal circunstância configurasse evidente descumprimento dos preceitos contidos na Lei de Execução Penal (LEP), em especial o art. 103
[1]
, o próprio Ministério Público noticiou nos autos que o Município de Terra Santa foi contemplado com uma Unidade Integrada de Polícia

(ID 429354 - Págs. 30 e 31) e que a necessidade de reforma da Delegacia de Polícia Civil e de remoção de presos condenados para local adequado ao regime de condenação já havia sido sanada.

Ressalta-se que a “cadeia pública”, nos termos do art. 102 da LEP, destina-se ao recolhimento de presos provisórios, não havendo na referida lei qualquer exigência ou restrições no tocante a sua localização dentro da comarca.

Desta feita, nada obsta que a cadeia pública do Município de Terra Santa esteja localizada no complexo da Unidade Integrada de Polícia, não merecendo prosperar a alegação do
parquet
de que seria necessária a construção da cadeia pública em outro local.

A despeito de o Ministério Público ter emitido relatório apontando algumas inconformidades no espaço destinado à custódia temporária de presos na Unidade Integrada de Polícia (ID 429354 - Págs. 36 a 45), as reformas e melhorias que o
parquet
entender serem necessárias deverão ser objeto de ação específica para esse fim, por ser matéria alheia aos pedidos formulados neste feito.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo Ministério Público do Estado do Pará em sede de Contrarrazões a fim de decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação, e, com fulcro nos arts. 1.013, § 3º, inciso IV, e 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação.

Considerando a anulação da sentença,
JULGO PREJUDICADOS
os recursos de Apelação do Estado do Pará e da SUSIPE. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência por força do art. 18 da Lei Federal n° 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública).

Desta feita, não assiste razão ao embargante quanto à ocorrência de omissão por suposta ausência de análise de documentação e não observância da legislação nacional.

O embargante também argumenta que o acórdão merece reforma, pois fez constar que eventuais melhorias que o
parquet
entendesse necessárias deveriam ser objeto de nova ação. Aduz, que não poderia se falar em outra demanda, pois no bojo da inicial constam todos os problemas ora questionados.

Acontece que, apesar de constar na exordial as situações que ora se questiona, o acórdão que se embarga baseia sua decisão em informações apresentadas pelo próprio Ministério Público, que em momento posterior a exordial e após realizar visita na unidade de Polícia da cidade, informa que a Ação cumpriu sua função no que se refere à Reforma da Delegacia de Polícia e quanto a remoção dos presos condenados, havendo perda de objeto quanto a esses pontos.

Percebe-se que os pleitos do órgão ministerial são conflitantes e contraditórios, pois apesar das informações constantes no bojo da peça inicial, posteriormente há outras manifestações e pleitos do Ministério Público, destaco inclusive, que a decretação de nulidade da sentença de primeiro grau por ausência de fundamentação, se deu em atendimento ao pleito também do órgão ministerial.

À guisa de independência funcional, que possibilita aos membros serem livres na formação de seus convencimentos, entendo que não deve haver proliferação de dissenso na mesma ação, pois acaba por tumultuar o processo.

Com relação à alegação de contradição no acórdão embargado, é bom que se diga que seria contraditório se negasse e afirmasse ao mesmo tempo, a mesma coisa, ou ainda quando contivesse afirmações entre si contrastantes, ou se fosse o caso, conclusão incompatível com a fundamentação.

Assim, inexiste contradição na decisão. Constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Cumpre ressaltar que a Corte Superior em recente julgado se manifestou nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 1.022, CAPUT, DO CPC/2015. NÃO CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPC/2015. OMISSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DO TEMA N. 905/STJ RELATIVAMENTE ÀS BALIZAS TEMPORAIS DOS ÍNDICES DE JUROS MORATÓRIOS PARA AS AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 2015. II - A fundamentação adotada no acórdão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, caput, do Código de Processo Civil de 2015. III
- A contradição sanável mediante aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador; vale dizer, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
. IV - Nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC/2015, considera-se omissa a decisão judicial que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos aplicável ao caso. V - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes, tão somente para aplicar o Tema n. 905/STJ relativamente aos índices de juros moratórios concernentes às ações de desapropriação. (EDcl no RMS n. 60.400/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Portanto, resta
evidente o intuito do embargante em buscar rediscutir a matéria, pois não é possível verificar a existência das omissões e contradições apontadas, visto que a decisão impugnada enfrentou integralmente e de forma suficiente as razões postas na ação.

Assim, os embargos de declaração não servem para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante ou para acolher mero inconformismo, muito menos para rediscutir a matéria já decidida.

Em julgado recente o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA NOTÓRIA NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2.
No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o erro material passível de correção a qualquer tempo é o que se refere a meros equívocos ou inexatidões materiais, não interferindo no juízo de valor sobre a matéria" (REsp 1.801.128/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 11/10/2019), situação que não se verifica nos autos.4. Mesmo nos casos de divergência notória, necessária se faz a indicação precisa dos dispositivos de lei tidos por violados, tendo em conta o papel constitucional do STJ de uniformizar a interpretação da norma infraconstitucional. Precedente.
5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.466.659/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.) grifei

An
te o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art.1.022 do CPC.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts.81,
caput
, e 1.026, § 2º do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023